Tribunal: TJES
Processo: 5050763-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050763-72.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: STEFAN JOHNSSON HILARIO DOS REMEDIOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS. QUALIFICADORA DO MEIO CAPAZ DE RESULTAR PERIGO COMUM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, mediante erro na execução, bem como associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. A defesa sustenta omissão quanto à análise da tese de bis in idem decorrente da incidência simultânea da qualificadora do emprego de meio capaz de resultar perigo comum nos delitos de homicídio consumado e tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de bis in idem pela incidência concomitante da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal nos crimes de homicídio consumado e tentado decorrentes de erro na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado deixou de apreciar fundamento juridicamente relevante suscitado pela defesa, configurando omissão passível de integração.

Na hipótese de erro na execução prevista no art. 73 do Código Penal, o agente responde pelo delito como se tivesse atingido a pessoa visada originalmente, preservando-se o dolo inicial e as circunstâncias qualificadoras do crime.

A qualificadora do emprego de meio capaz de resultar perigo comum possui natureza objetiva, por se relacionar ao meio de execução utilizado na prática delitiva.

A incidência da qualificadora do perigo comum mostra-se compatível com os crimes imputados, pois a conduta atribuída ao acusado teria exposto número indeterminado de pessoas a risco, circunstância apta a justificar a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal.

A imputação concomitante da qualificadora nos homicídios consumado e tentado não configura, em tese, bis in idem, diante da preservação das circunstâncias do delito na hipótese de aberratio ictus.

O exame aprofundado acerca da configuração do dolo e da incidência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5050763-72.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: STEFAN JOHNSSON HILARIO DOS REMEDIOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
STEFAN JOHN
S
SON HIL
Á
RIO DOS REMÉDIOS
em face do v. acórdão de Id. 19013957, por meio do qual foi negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio capaz de resultar perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com utilização de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal, em relação à vítima Claudinei Mendes; bem como pela prática de homicídio qualificado, pelas mesmas qualificadoras, em razão de erro na execução, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, c/c art. 73, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação às vítimas Viviane Souza de Freitas e Karonllin Possimoser da Silva; além do delito de associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa (Id. 19147674) sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à tese de ocorrência de bis in idem, diante da incidência concomitante da qualificadora do perigo comum tanto no crime de homicídio qualificado consumado quanto na tentativa de homicídio.

Em razão disso, requer o reconhecimento da omissão apontada, com manifestação expressa acerca da ocorrência, ou não, de bis in idem em razão da imputação simultânea da qualificadora do perigo comum nos crimes de homicídio consumado e tentado.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Reexaminando os termos do acórdão acostado sob o Id. 19013957, verifico que a irresignação merece acolhimento, uma vez que fundamento juridicamente relevante suscitado pela defesa não foi devidamente apreciado.

Quanto à alegação de bis in idem, cumpre registrar que, na hipótese de erro na execução (aberratio ictus), prevista no art. 73 do Código Penal, o agente responde pelo delito como se tivesse atingido a pessoa que efetivamente pretendia ofender.

No crime de homicídio, as qualificadoras podem ostentar natureza subjetiva, relacionadas aos motivos determinantes da conduta, ou objetiva, vinculadas ao meio ou modo de execução do delito, como ocorre na hipótese de emprego de meio capaz de resultar perigo comum.

Assim, respondendo o agente como se tivesse atingido o alvo inicialmente pretendido, permanecem íntegros o dolo originário, bem como todas as elementares e circunstâncias qualificadoras do delito.

No caso em exame, tratando-se de qualificadora de natureza objetiva, relacionada ao meio de execução empregado, sua incidência mostra-se plenamente possível, uma vez que a conduta imputada teria exposto a risco número indeterminado de pessoas, circunstância apta a justificar a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Desse modo, não se verifica, em tese, a ocorrência de bis in idem pela imputação concomitante da qualificadora do perigo comum nos crimes de homicídio consumado e tentado.

Ressalto que eventual exame aprofundado acerca da configuração do dolo e da incidência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão constatada no acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso, permanecendo inalterado o dispositivo do julgado e, por conseguinte, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra,
DOU-LHES PROVIMENTO
, tão somente para suprir a omissão apontada, preservando-se, contudo, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.